Tribunal: TJDFT
Processo: 0022169-24.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor (id 7774701 - FLS. 25/27). É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) JAINE BEATRIZ PEREIRA BORGES, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Por conseguinte, diante do pagamento integral do valor do crédito da referida credora em 26/06/15, ou seja, antes do seu falecimento, afigura-se desnecessária a habilitação dos respectivos sucessores nestes autos, requerida na petição de ID 18729312. De toda forma, caso seja vislumbrada a utilidade da habilitação, tal providência deve ser realizada perante o Juízo de origem e posteriormente comunicada à COORPRE. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) JAINE BEATRIZ PEREIRA BORGES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se, inclusive o interessado SÉRGIO GABRIEL PEREIRA BORGES, por meio de publicação em nome do advogado DR. SANDRO PEREIRA CARDOSO, OAB/DF 21634-A, já cadastrado no PJe. Brasília, 19 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto